Tribunal: TJSP
Processo: 2023118-78.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. Oscilações do mercado de capital que devem ser observadas, independentemente de pedido expresso. O voto preenche os requisitos para permitir recursos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação em ação civil pública promovida pelo Ministério Público, devido a estratégia de alteração do estatuto para prejudicar aqueles que foram contemplados com participações acionárias e nunca reconhecidos. Oscilações do mercado de capital que devem ser observadas, independentemente de pedido expresso. O voto preenche os requisitos para permitir recursos constitucionais.
Embargos rejeitados.